Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-23.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005601-23.2016.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARIA AUVENIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA, UILSON JOAO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL em face do acórdão ID 117194648, proferido por esta Turma, que conheceu negou provimento ao recurso da embargante. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso por possível inovação recursal em relação à fixação dos honorários por equidade. Intime-se, também, a parte embargada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos. Brasília, 10 de julho de 2020 12:51:48. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador